Tribunal: STF
Processo: Rcl 53116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: Constitucional e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Ação proposta contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). ADI 4.412. Competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo desprovido.



    1.  Agravo interno em reclamação constitucional interposto contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos de origem a este Tribunal para julgamento.



    2.  Decisão reclamada em que se confirmou sentença de improcedência em ação proposta contra ato do CNJ.



    3.  É incontroverso que competia ao Supremo Tribunal Federal a análise do processo originário, em vista do paradigma fixado no julgamento da ADI 4.412. Decisão paradigma de 10.11.2020 (publicada em 15.03.2021). Ato reclamado de 05.04.2022. Ato reclamado posterior ao estabelecimento da jurisprudência que reconheceu a competência desta Corte para julgar esse tipo de causa.



    4.  Alegada decisão negativa do CNJ. Questão a ser dirimida no feito originário, quando for remetido a esta Corte.



    5.  Agravo a que se nega provimento.